Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003123-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA - CPF: 026.578.451-42 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA - CPF: 026.578.451-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 065.767.791-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO PAIVA - CPF: 700.454.901-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI - CPF: 703.963.331-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYFLAN ABREU SOUZA - CPF: 049.742.061-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR SOUSA DOS SANTOS - CPF: 076.296.711-05 (VÍTIMA), MARIA ALVES DA COSTA - CPF: 302.597.891-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] E CÁRCERE PRIVADO -
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES - TEMPO DE SEGREGAÇÃO - PLURALIDADE DE DENUNCIADOS - REPRESENTAÇÕES
POR ADVOGADOS DISTINTOS E DEFENSORIA PÚBLICA - EXPEDIÇÃO DIVERSAS CARTAS PRECATÓRIAS
- ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SÚMULA 52 DO STJ - DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
PAPEL DESEMPENHADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [NÃO EXERCIA FUNÇÃO DE LIDERANÇA] - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TEMPO DE SEGREGAÇÃO [DOIS ANOS E DOIS MESES] - POSSIBILIDADE DE REGIME INICIAL SEMIABERTO [APÓS DETRAÇÃO] - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

“
Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada [...] a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(TJMT, HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000)

Os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB).

“Encerrada a instrução criminal, superado está o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa.”
(STJ, Súmula 52).

Não
“se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena imposta ao final do processo em caso de condenação”
(STJ, HC nº 281.854/RJ), de modo que a
“manutenção da prisão preventiva no presente caso, ofenderia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(STJ, HC nº 412.778/SP).

Ao ponderar o papel desempenhado na organização criminosa [não exercia função de liderança], a confissão espontânea, o tempo de segregação [dois anos e dois meses], a possibilidade de regime inicial semiaberto [após detração], a primariedade e os bons antecedentes mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC nº 127823; STJ, RHC nº 63.524/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003123-06.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE(S): LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
,
nos autos de ação penal (NU 1000220-83.2021.8.11.0059), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa com envolvimento de adolescente e cárcere privado -
art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/13, e art. 148, §2º, do CP
- (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente, desde 13.1.2021, sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 17.2.2023); 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 158556660), com documentos (ID 158556660).

O pedido liminar foi indeferido (ID 158648170).

O Juízo singular prestou informações

(ID 160168152).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus - Organização criminosa armada, sequestro e cárcere privado - Prisão preventiva decretada - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas - Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública - Necessidade de interromper as atividades do grupo - Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantirem a ordem pública - Alega excesso de prazo para formação da culpa - Inocorrência - Não há falar em excesso de prazo, seja porque o tempo transcorrido é plenamente justificável nas circunstâncias, seja porque não há paralisação do feito por desídia do juízo singular - - Parecer pela denegação da ordem
.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça – ID 160570198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 14.1.2021, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte converteu os flagrantes do paciente e da coindiciada e Michele Gonçalves Da Silva em prisões preventivas (PJE 1000111-69.2021.8110059).

Em 22.1.2021, o Juízo da a 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte declinou a competência
“à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista que competente é para fins de processar e julgar os delitos narrados nos presentes autos”
(PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 3.2.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO ofereceu denúncia em face do paciente e dos corréus [Rayflan Abreu Souza, Irema Augusto Pereira Rodrigues, Michele Gonçalves da Silva, Kaique Batista os Santos Yamaguchi e José Francisco Paiva] por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente] e cárcere privado (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 15.5.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia, decretou a prisão preventiva dos corréus e manteve do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]

Verifica-se dos autos que na apuração do Inquérito Policial foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia, uma vez que teriam envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, em especial a prática de cárcere privado na cidade de Porto Alegre do Norte/MT. [...]

Com efeito, foi demonstrado nos autos elementos que dão conta da gravidade das condutas e o modo de operação violento do grupo criminoso denominado Comando Vermelho – CVMT.

Na hipótese dos autos, a custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência do delito, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados. [...]

Com efeito, dos autos extrai-se indícios de que os denunciados são violentos, possuindo poder de coação e intimidação das testemunhas, e, com maior proporção, em relação à vítima. [...]

Ademais, diante desse cenário, vislumbra-se que não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, por serem, no caso, insuficientes para refreá-lo dos crimes que estão sendo apurados.

Desta forma, diante da gravidade concreta dos delitos, consubstanciada na existência de Organização Criminosa e a reiteração delitiva a DECRETAÇÃO da medida extrema da prisão preventiva se mostra imprescindível.

Portanto, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, suspeitos de integrarem o grupo ocupando função relevante à facção, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO de KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI, IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e JOSÉ FRANCISCO PAIVA e MANTENHO A PRISÃO DE LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA e MICHELE GONÇALVES DA SILVA
[...].”
(
Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Pje NU 1000220-83.2021.8.11.0059)

Em 14.5.2021, deferiu
“a quebra dos dados telemáticos do celular apreendido com o investigado Rayflan Abreu Souza
” (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

O paciente
e os corréus [Irema Augusto Pereira Rodrigues, Rayflan Abreu Costa e Michele Gonçalves da Silva] apresentaram respostas à acusação
em 28.5.2021,
11.6.2021 e 16.6.2021
(PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 7.5.2021, o corréu José Francisco Paiva foi preso na cidade de Rondonópolis (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 14.5.2021, expediu-se carta precatória para a Comarca de Porto Alegre do Norte com a finalidade de solicitar a fiscalização da prisão domiciliar decretada em desfavor de Michele Gonçalves da Silva (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 15.10.2021, o juiz da causa indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nos nestes termos:

“[...]
É importante consignar que na apuração do Inquérito Policial, foram colhidos elementos indiciários para o oferecimento de denúncia, uma vez que as investigações concluíram que eles teriam envolvimento com a Organização Criminosa Comando Vermelho, na cidade de Porto Alegre do Norte/MT.

Diante disso, as Prisões Preventivas decretadas nestes autos tiveram como base a garantia da Ordem Pública, a Conveniência da Instrução Criminal, Reiteração Criminal e para assegurar à aplicação da Lei Penal.

De acordo com os fatos apurados nos autos, há indícios de da prática do delito de Organização Criminosa com emprego de arma de fogo, sendo que os delitos de tortura e cárcere privado se deram no contexto das atividades desenvolvidas pela referida organização.

Assim, aliados aos fatos que originou as prisões, bem como que não houve modificação dos fatos que levou o decreto da prisão, a sua manutenção é a medida de rigor. Com efeito, anoto que a manutenção da custódia cautelar não só se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência dos delitos, mas também, para desarticular o suposto grupo criminoso, pois é sabido que a violenta Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho vem assombrando pequenas cidades do interior do Estado, que na maioria das vezes, nem possuem efetivo e estrutura para lidar com os diversos crimes, tampouco com o poder financeiro de que os membros do Comando Vermelho possuem, utilizando-se para tanto, Tráfico de Drogas, Ameaça, Lesão Corporal, até mesmo Homicídio, vale tudo para estabelecerem o domínio e suas próprias normas em cidades pacatas como Porto Alegre do Norte.

No mais, é importante registrar que na Jurisprudência do Superior Tribunal, há vários julgados dispondo que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. [...]

Por outro lado, ainda que alguns dos acusados sejam, em tese, tecnicamente primários, não se pode fechar os olhos para os fatos que originaram esta Ação Penal, especialmente os atos criminosos de aplicar ‘salves’, valendo-se de Cárcere Privado ou Sequestro, Ameaças, Lesões Corporais, tudo em nome da OrCrim Comando Vermelho, devendo o Estado estancar os atos criminosos, como os aqui apurados. [...]

INDEFIRO os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva formulados pelas defesas de IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e RAYFLAN ABREU SOUZA, bem como MANTENHO as prisões Preventivas de LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA, RAYFLAN ABREU SOUZA, JOSÉ FRANCISCO PAIVA, KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 125764651)

Em 2
.3.2022, o corréu [
Irema Augusto Pereira Rodrigues]
postulou sua transferência da cadeia pública de Água Boa/MT para a cadeia pública de Porto Alegre do Norte/MT (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 3.8.2022 e 14.11.2022, os corréus [Kaique Batista Dos Santos Yamaguchi e José Francisco Paiva] apresentaram respostas à acusação (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 16.3.2022, a juíza da causa rejeitou exceção de incompetência oposta pelo corréu Rayflan Abreu Souza (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 20.4.2022, o corréu José Francisco Paiva deduziu pedido de prisão domiciliar (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Na mesma data [20.4.2022], foi expedida carta precatória para a Comarca de Santa Isabel do Pará/PA, a fim de citar o corréu Kaique Batista dos Santos Yamaguchi (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Em 6.5.2022, o Juízo singular converteu a prisão preventiva do correu José Francisco Paiva em domiciliar, ordenou a intimação do paciente para apresentar comprovante de endereço em Porto Alegre do Norte/MT, bem como a citação do corréu Kaique Batista dos Santos Yamaguchi e a intimação do órgão da Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação pelo corréu José Francisco Paiva (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

A audiência de instrução foi realizada nos dias 28.3.2023 e 29.3.2023, oportunidades nas quais foram ouvidas as testemunhas [Junio Alves Fereira e Luzia Dias Pereira] e os réus [Rayflan Abreu Souza, Luiz Carlos Alves da Costa, Irema Augusto Pereira Rodrigues, Michele Gonçalves da Silva, José Francisco Paiva e Kaique Batista dos Santos Yamaguchi]. Em seguida, o Juízo singular encerrou a instrução e concedeu prazo às partes para alegações finais (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059).

Pois bem.

O paciente encontra-se preso cautelarmente desde 14.1.2021, ou seja, há aproximadamente 2 (dois) e 2 (dois) meses.

No caso, a ação penal envolve 5 (cinco) denunciados por organização criminosa majorada [envolvimento de adolescente] e cárcere privado, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram pleitos de revogação da custódia preventiva e conversão em domiciliar, apresentaram defesas prévias separadamente, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para 2 (duas) comarcas diversas, inclusive de outro estado [Porto Alegre do Norte/MT e Santa Isabel do Pará/PA] a fim citar os corréus e fiscalizar o cumprimento de prisão domiciliar, atos que alteraram o
fluxo regular da instrução (TJMT, HC 1016117-03.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 28.9.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada [...] a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].”
(HC NU 1009109-09.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.7.2021)

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Ademais, a instrução está encerrada, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe:
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Nesse quadro, não se identifica desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo porque a prolação da sentença depende apenas da apresentação das alegações finais pelas partes.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se a conduta do paciente foi delimitada na denúncia como sendo a pessoa que estaria, juntamente com a corré Michele Gonçalves da Silva, negociando a punição da vítima Ademar Souza dos Santos
“com os seus superiores”
quando foi preso em flagrante, em frente à residência (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059 - ID 47459288).

Atente-se que o paciente foi denunciado por delitos com penas mínimas e máximas de 2 (dois) a 8 (oito) anos (CP, art. 148, § 2º) e 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão (Lei nº 12.850/13, art. 2º, §2º e § 4º, I), se encontra preso há mais de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, esclareceu os fatos perante a autoridade policial, indicando
“os demais denunciados”
, cujas circunstâncias [detração e confissão espontânea] podem influenciar na dosimetria da pena, se condenado.

Com efeito,
“não se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena imposta ao final do processo em caso de condenação”
(STJ, HC nº 281.854/RJ - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 19.12.2013), de modo que a
“manutenção da prisão preventiva no presente caso, ofenderia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(STJ, HC nº 412.778/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).

Além disso, o paciente é primário, tem bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo no distrito da culpa [Avenida Sebastião Pereira, Birro Tapirape, Porto Alegre do Norte/MT] e exercia ocupação lícita com eletricista, com renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mensais (PJE NU 1000220-83.2021.8.11.0059 – ID 47459288).

Ao ponderar o papel desempenhado na organização criminosa [não exercia função de liderança], a confissão espontânea, o tempo de segregação, a possibilidade de regime inicial semiaberto [após detração], a primariedade e os bons antecedentes, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, RHC nº 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

3) comunicar eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V),

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023